Tribunal: TJDFT
Processo: 0707280-60.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. PAGAMENTO DOS DÉBITOS. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação da parte ré, ora apelante, ao pagamento de taxas condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa porque impedido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pela alegada insuficiência da prova documental juntada aos autos pelo autor/apelado para demonstrar a origem e legalidade das taxas condominiais e encargos cobrados; e (ii) a pertinência da cobrança feita à ré/apelada das despesas condominiais reclamadas pelo condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão suscitada em preliminar diz respeito à valoração das provas constantes dos autos e confunde-se com o próprio mérito recursal, razão pela deve ser será analisada em momento oportuno. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O art. 1.336, inciso I, do Código Civil estabelece ser dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de sua fração ideal, salvo disposição em contrário na convenção.
5. Caso em que o condomínio autor se desincumbiu satisfatoriamente do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, ao apresentar documentos que demonstram, detalhadamente, a origem e a legalidade dos valores cobrados. A parte ré, por sua vez, não apresentou qualquer comprovante de pagamento referente ao período de inadimplemento, tampouco impugnou de forma específica a quantia exigida, limitando-se a alegações genéricas de insuficiência probatória e inconsistência nos valores, sem trazer aos autos qualquer elemento concreto que infirmasse a pretensão autoral.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.336, inc. I. CPC, art. 373, inc. I e inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717015-06.2023.8.07.0020, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, p. 8.10.2024.